Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-80.2021.8.11.0035
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000225-80.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VAGNER EVERALDO BERGAMASKI - CPF: 004.886.899-02 (APELANTE), JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 081.488.588-88 (ADVOGADO), ROGER SPOSITO - CPF: 144.432.378-44 (VÍTIMA), JOSIMAR DOS SANTOS SOARES - CPF: 955.799.151-87 (VÍTIMA), ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 073.238.803-19 (VÍTIMA), OSMAR IVONEI VOSS - CPF: 026.141.879-33 (TESTEMUNHA), ALCINDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 514.130.861-87 (TESTEMUNHA), ANDRE LABEGALINI - CPF: 061.386.236-81 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO (DUAS VEZES) E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que condenou o réu à pena de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime aberto, e à suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses e 7 (sete) dias, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direitos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, caput (duas vezes), e 303, caput, da Lei n.º 9.503/97, na forma do art. 70 do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição, ao argumento de caso fortuito (desvio de buraco na pista) e insuficiência probatória; subsidiariamente, requer a exclusão da prestação de serviços à comunidade ou a redução de seu prazo para 5 (cinco) meses.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; (ii) se a alegada existência de buraco na pista configura caso fortuito excludente do nexo causal; e (iii) se é cabível a exclusão da prestação de serviços à comunidade ou a redução do prazo de cumprimento da pena restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade delitiva está comprovada pelos laudos de necrópsia, fichas de atendimento ambulatorial e laudo pericial oficial de local de crime, e a autoria é incontroversa, tendo o réu admitido em juízo a condução do veículo.

4.

O laudo pericial registrou boas condições do asfalto, ausência de obstáculos e visibilidade adequada, apontando como causa determinante do sinistro a falta de atenção e/ou imprudência do condutor, que realizou ultrapassagem em curva, sobre faixa dupla contínua, invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com caminhão que trafegava regularmente.

5.

A tese defensiva de desvio de buraco é infirmada pela prova pericial e pelos depoimentos do perito oficial, do policial rodoviário federal e da testemunha ocular, sendo que a imagem extraída do Google Maps apresentada pela defesa retrata trecho da BR-364 situado no Estado de Rondônia, sem correspondência com o local dos fatos.

6.

O caso fortuito não é admitido como excludente do nexo causal quando a situação de risco foi criada pelo próprio agente, sendo a invasão da contramão decorrente de manobra imprudente do apelante, e não de evento externo imprevisível.

7.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n.º 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

8.

Sendo a pena superior a 1 (um) ano, impõe-se a substituição por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, mostrando-se proporcionais e adequadas as modalidades fixadas (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) diante da gravidade concreta dos fatos.

9.

A redução do prazo da prestação de serviços à comunidade para 5 (cinco) meses esbarra na literalidade do art. 55 do Código Penal, que determina a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvada apenas a faculdade do art. 46, §4º, do mesmo diploma.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

Comprovado que a causa determinante do acidente foi a ultrapassagem realizada em local proibido — em curva, sobre faixa dupla contínua —, resta caracterizada a imprudência apta a sustentar a condenação pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

2.

O caso fortuito não exclui o nexo causal quando a situação de risco foi criada pelo próprio agente, tampouco prospera tese defensiva isolada e desprovida de amparo técnico, pericial ou testemunhal.

3.

Fixada pena superior a 1 (um) ano, a substituição deve recair sobre duas penas restritivas de direitos (art. 44, §2º, do CP), as quais terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do CP), vedada a redução do prazo total."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, §2º, 46, §4º, 55 e 70; CPP, arts. 155 e 386, VI; Lei n.º 9.503/97, arts. 302,
caput
, e 303,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.247.566/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25/3/2026, DJEN 31/3/2026; TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 2/2/2021; TJRO, Apelação Criminal 7005657-91.2023.8.22.0005, Rel. Des. José Jorge R. da Luz, j. 27/8/2024; Enunciado n.º 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VAGNER EVERALDO BERGAMASKI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VAGNER EVERALDO BERGAMASKI
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT nos autos da ação penal n. 1000225-80.2021.8.11.0035, que o
condenou
à pena de
3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, e à suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses e 7 (sete) dias, com substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, em razão da prática dos crimes tipificados no
art. 302,
caput
(duas vezes), e
art. 303,
caput
, ambos da Lei n.º 9.503/97
, na forma do art. 70 do Código Penal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 357883455, a i. defesa técnica almeja
a
absolvição quanto aos delitos imputados
,
ao argumento de que o acidente não decorreu de ultrapassagem indevida, mas sim do fato de que o réu precisou desviar de um grande buraco existente na pista, o que configuraria
caso fortuito
, a redundar na exclusão da tipicidade. Sustenta, ainda, teses de
insuficiência probatória
e de
ausência de prova de conduta dolosa ou culposa
do apelante.

Subsidiariamente
, busca a
exclusão da pena restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade ou, em caráter alternativo, sua
redução para o prazo máximo de 5 (cinco) meses
. Por fim,
prequestiona
a matéria impugnada.

Contrarrazões são vistas no ID 357883458, por meio das quais o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 368309876, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 357883456), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
o apelo manejado pela i. defesa técnica, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Conforme exposto na exordial acusatória (ID 357882897), no dia
19 de março de 2019
, por volta das 08h20min, no km 72,7 da Rodovia BR-364, no município de Alto Garças/MT, o ora apelante
VAGNER EVERALDO BERGAMASKI
conduzia o veículo Nissan Frontier XE 25 X2, ano 2009, cor prata, placa NAY-0090, com destino à cidade de Lucas do Rio Verde/MT, transportando as vítimas
Josimar dos Santos Soares, Roger Sposito
e
Antônio Francisco Oliveira da Silva
, que viajavam a trabalho como montadores de stands.

Segundo a narrativa ministerial, no decorrer do trajeto,
VAGNER
tentou efetuar manobra de ultrapassagem em local expressamente proibido pela sinalização horizontal de faixas duplas contínuas amarelas, em trecho de curva, invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com o veículo Mercedes Benz/ACTROS 2546LS, ano 2019, placa QJU-6452, que trafegava em seu sentido regular de tráfego. Em decorrência do impacto, as vítimas
Josimar dos Santos Soares
e
Roger Sposito
vieram a óbito em razão de politraumatismo. A vítima
Antônio Francisco Oliveira da Silva
sofreu politrauma com trauma abdominal fechado, necessitando de encaminhamento ao Hospital Regional de Rondonópolis/MT.

Por tais fatos, o apelante foi
denunciado
e, ao final da persecução criminal judicial, restou
condenado
nos exatos termos da exordial acusatória, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pleito absolutório:

A princípio, o apelante sustenta
pedido de absolvição
quanto aos delitos de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com espeque no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, alegando a ocorrência de caso fortuito.

Para tanto, argumenta que:
(i)
o veículo que seguia à frente do apelante caiu em um buraco de grandes proporções, levando-o a concluir que, caso prosseguisse pelo mesmo trajeto, perderia o controle da camionete;
(ii)
por estar a menos de 50 metros do obstáculo e trafegando na velocidade média da via, não havia tempo hábil para frear;
(iii)
o acidente ocorreu em curva acentuada, o que tornaria inviável qualquer manobra de ultrapassagem intencional;
(iv)
o laudo pericial não registrou velocidade acima do permitido;
(v)
uma das testemunhas teria confirmado, em audiência, que as condições do asfalto da rodovia eram precárias na época dos fatos; e
(vi)
há imagem extraída do Google Maps, com base nas coordenadas indicadas no laudo e na narrativa da denúncia, que comprova a existência da alegada deformação na pista.

A despeito dos esforços argumentativos empregados pela i. defesa, todavia, a análise detida das provas que compõem o caderno processual impõe a conclusão de que o
pleito absolutório não comporta provimento
.

De proêmio, a
materialidade dos delitos
de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor está comprovada pelos laudos de necrópsia das vítimas
Josimar dos Santos Soares
e
Roger Sposito
(ID 357882899 – págs. 4/15; ID 357883350 – págs. 7/20), pelas fichas de atendimento ambulatorial da vítima
Antônio Francisco Oliveira da Silva
(ID 357883353 – págs. 4/10) e pelo laudo pericial oficial de local de crime e identificação técnica (ID 357883351 e ID 357883352); não havendo qualquer controvérsia quanto à ocorrência dos resultados lesivos.

A
autoria
recai, igualmente sem margem de dúvida, sobre o apelante, que admitiu
em juízo
a condução do veículo (ID 357883440 e ss.), havendo, outrossim, prova técnica e oral que demonstra, com segurança, a causa determinante do sinistro.

Com efeito, o teor do
laudo pericial do local do crime
(ID 357883351 e ID 357883352), elaborado pelo perito oficial
André Labegalini
, descreveu o trecho da rodovia como pista simples, em curva, com sinalização horizontal de faixa dupla contínua, proibitiva de ultrapassagem — consignando, expressamente,
boas condições do asfalto
,
ausência de obstáculos
e
visibilidade adequada no local.
A conclusão pericial é categórica ao apontar como causa determinante do evento a
“falta de atenção e/ou a imprudência do motorista do veículo V02”
,
identificando o ponto de impacto na pista contrária à que trafegava o apelante.

Para além disso, o documento assegura que a análise do disco do tacógrafo do caminhão (veículo V01) indicou que este
trafegava em velocidade compatível com o permitido para a via
, afastando qualquer contribuição do caminhão para o sinistro.

Tais informações foram
integralmente ratificadas
por
André Labegalini
quando inquirido
perante a autoridade judiciária
(ID 357883435 e ID 357883436), ocasião em que reforçou a ausência de
buracos no local do acidente
.

Além disso, a testemunha ocular
Osmar Ivonei Voss
(ID 357883437 e ss.), motorista do outro veículo envolvido no sinistro, confirmou
em juízo
que avistou a Nissan Frontier realizando ultrapassagem em faixa dupla contínua, a cerca de 150 metros de distância, quando já se percebeu a manobra irregular praticada pelo condutor. Afirmou, ainda,
que o trecho apresentava condições normais, sem buracos ou deformidades que justificassem a invasão da contramão
, descartando expressamente a versão apresentada pela defesa.

Da mesma forma,
Alcindo Pereira dos Santos Júnior
, Policial Rodoviário Federal responsável pelo atendimento da ocorrência, foi contundente ao declarar
sob o crivo do contraditório
que as condições da pista no local e na época dos fatos eram boas e que o acostamento — e não a pista — é que não apresentava boas condições; tendo sido taxativo ao afirmar que a fotografia apresentada pela defesa em audiência
não correspondia ao local do acidente
, pois o cenário retratado, com edificações específicas, sequer existia naquele trecho da BR-364 (
vide
mídias anexadas no ID 357883428 e ss.).

Por outro lado, a i. defesa técnica limitou-se a colacionar aos autos, por ocasião da resposta à acusação, uma imagem extraída do Google Maps, a qual, em sua intelecção, evidenciaria a abertura na malha viária (ID 357883385), tornando justificada a manobra realizada pelo ora apelante.

Contudo, não se descura que referida fotografia ostenta, em seu canto superior esquerdo, a inscrição
“14028 BR-364 RONDÔNIA”
, indicando trecho situado no Estado de Rondônia, aproximadamente 1.500 (mil e quinhentos) quilômetros distante do município de Alto Garças/MT. Não bastasse, ambas as testemunhas que trafegavam regularmente pela rodovia foram uníssonas ao afirmar sob o crivo do contraditório que o cenário exibido na imagem não retrata o ponto onde ocorreu a colisão, não guardando mínima correspondência geográfica com o local dos fatos.

Demais disso, há de se ter em conta que o campo de pesquisa do Google Maps é integralmente editável pelo usuário, sendo possível inserir qualquer coordenada sem que isso implique a exibição da área efetivamente pesquisada, o que
fragiliza a higidez da prova angariada pela defesa
.

Nesse cenário, a tese da i. Defesa de que o acidente teria decorrido do desvio de um buraco, longe de encontrar respaldo nos autos, é infirmada pelo conjunto probatório: pela prova pericial oficial, que registrou boas condições do asfalto e ausência de obstáculos; pelo depoimento do perito, que negou expressamente a existência de buracos no local; pelos relatos convergentes do policial rodoviário e do motorista do caminhão, que descreveram as normais condições da via e descartaram a imagem juntada pela defesa como não correspondente ao local do sinistro; e, ainda, pela própria dinâmica da colisão apurada nos autos, segundo a qual o ponto de impacto se deu integralmente na faixa de rolamento contrária ao sentido do réu, circunstância incompatível com um mero desvio lateral e plenamente compatível com uma manobra de ultrapassagem proibida.

Como é cediço, exige-se de todo aquele que trafega com veículo automotor um
cuidado objetivo
, que consiste na obrigação de conduzir o automóvel de forma que não produza danos a terceiros. Assim, nos crimes de trânsito,
pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária
.

Neste contexto, o crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
,

tipificado na norma incriminadora do
art. 302,
caput
da Lei n. 9.503/1997
, possui como
elemento subjetivo a
culpa
, que consiste em um
comportamento voluntário
e desatencioso que se volta a um objetivo,
seja ele lícito ou ilícito
, e produz um
resultado ilícito
, que
não foi desejado
, mas que era totalmente
previsível
e, por isso mesmo,
poderia ter sido evitado
.

Outrossim, trata-se de
tipo penal aberto
, pois não determina de forma exauriente e precisa a conduta do sujeito e qual o comportamento específico que o faz incorrer na prática do ilícito e, especificamente no que concerne à
imprudência
, trata-se de ação cometida de maneira
precipitada e sem cautela
, em que o agente toma uma atitude perigosa que,
conquanto não constitua um crime em si mesma
,
resulta em um delito por ter sido realizada sem o zelo necessário para tanto
, tal como evidenciado nos autos.

In casu
, restou amplamente comprovado nos autos que
a causa determinante da colisão consistiu na conduta imprudente do ora apelante
, que, ao realizar ultrapassagem em local proibido - em curva, sobre faixa dupla contínua, em rodovia federal de intenso tráfego - invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o caminhão que trafegava regularmente em seu sentido de marcha, ceifando a vida de duas pessoas e causando graves lesões em uma terceira.

Sobre o crime de
lesão corporal culposa
(art. 303,
caput
, do CTB), a mesma conduta imprudente caracteriza a
violação do dever objetivo de cuidado
ao realizar a ultrapassagem em local proibido, sendo o nexo causal com as lesões sofridas pela vítima
Antônio Francisco Oliveira da Silva
igualmente demonstrado pelos elementos de convicção amealhados durante a instrução.

Por derradeiro, consigne-se que o Direito Penal
não admite o caso fortuito como excludente do nexo causal quando a situação de risco foi criada pelo próprio agente
. No caso concreto, foi a manobra imprudente de
VAGNER
, e não qualquer evento externo imprevisível, que originou a invasão da contramão e a subsequente colisão. A tese de desvio de buraco é narrativa isolada, construída exclusivamente pelo próprio sentenciado e sua defesa, sem qualquer amparo técnica, pericial ou testemunhal, sendo incompatível com a dinâmica apurada nos autos.

Ademais, o fato de uma das testemunhas inquiridas em juízo consistir em agente de segurança pública que funcionou na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando sua versão dos fatos converge com as demais provas dos autos.

A C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.º 08
no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido,
colaciono o seguinte aresto:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO COMETIDO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a sentença condenatória pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor quando a prova dos autos confirma a atitude imprudente do réu que, na condução de veículo automotor, causou a morte da vítima.
2. Recurso não provido.”
(TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 70056579120238220005, Relator: Des. José Jorge R. da Luz, Data de Julgamento: 27/08/2024) – destaquei.

Destarte, em desacordo com a pretensão da i. Defesa, não há como contrariar o conjunto probatório que demonstra, com toda segurança, a ocorrência dos eventos delituosos e a responsabilidade culposa do apelante pela sua efetiva ocorrência.

Com tais considerações, concluo que as provas angariadas ao caderno processual são aptas a demonstrar, de forma suficiente, a autoria do apelante pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa no trânsito, a inviabilizar sua absolvição.

Mantém-se
, nesses termos, o desfecho condenatório.

2.

Das penas restritivas de direitos:

As razões de inconformismo contam, ainda, com pedido subsidiário de
exclusão da reprimenda de prestação de serviços
à comunidade
, pleiteando que a substituição da pena privativa de liberdade se restrinja à prestação pecuniária.

Alternativamente, acaso mantida a aludida obrigação, requer-se a
redução do prazo

para o máximo de 05 (cinco) meses
, ao argumento de que a imposição cumulativa de duas restritivas de direitos, com
prazo de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias, seria desproporcional e irrazoável diante das circunstâncias do fato.

As pretensões, contudo,
não fazem jus à acolhida
.

Isso porque a providência adotada em primeira instância não apenas é juridicamente possível, como é a regra para as hipóteses em que a pena aplicada supera 01 (um) ano, nos termos do
art. 44, § 2º, do Código Penal
, cujo teor preceitua que
“Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
”.
Grifei.

In casu
, a reprimenda definitiva foi fixada em
03 (três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias
, impondo-se, portanto, a substituição por
duas
modalidades restritivas de direitos.

Outrossim, a escolha das modalidades adotadas pelo d. magistrado sentenciante – quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária - revela-se
proporcional, adequada e suficiente
para a reprovação e prevenção dos crimes, consideradas as particularidades do caso concreto.

Com efeito, a gravidade do comportamento do apelante é exacerbada no contexto dos crimes culposos de trânsito, na medida em que realizou ultrapassagem proibida, em curva, sobre faixa dupla contínua, em rodovia federal,
resultando na morte de duas pessoas e em lesões graves em uma terceira
.

Desta feita, a imposição de apenas uma modalidade restritiva, tal como pretende a i. Defesa,
transformaria a resposta penal em sanção meramente simbólica, diante da magnitude das consequências produzidas pela conduta delituosa.

Do mesmo modo,
quanto à pretendida redução do prazo da prestação de serviços à comunidade para 05 (cinco) meses, há de se ter em conta que referida
pretensão esbarra na literalidade do art. 55 do Código Penal, segundo o qual as penas restritivas de direitos têm a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. A única exceção prevista no ordenamento é a faculdade estabelecida no art. 46, § 4º, do mesmo diploma legal, que autoriza o cumprimento da reprimenda em
menor lapso temporal
, jamais, contudo, em tempo inferior à metade da pena aplicada, inexistindo qualquer menção à redução do prazo total da pena restritiva.

Conclui-se, portanto, que a pretendida redução do lapso de cumprimento para 05 (cinco) meses, além de não encontrar amparo legal, implicaria manifesta desproporcionalidade frente ao resultado lesivo causado pela conduta do apelante.

Nessa esteira, mostram-se legítimas e proporcionais ao
quantum
da reprimenda e à gravidade concreta dos fatos as modalidades restritivas fixadas, inexistindo qualquer ilegalidade na escolha promovida pelo juízo sentenciante.

Por oportuno, consigne-se que eventual adequação da forma de cumprimento das penas restritivas de direitos compete ao Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da r. sentença; observada, contudo, a vedação à alteração da natureza da sanção imposta no édito condenatório –
ex vi
do AgRg no REsp n. 2.247.566/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 31/3/2026.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VAGNER EVERALDO BERGAMASKI
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT nos autos da ação penal n.º 1000225-80.2021.8.11.0035.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026